Tribunal: TJDFT
Processo: 0707876-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707876-90.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA LUCIMAR LIMA AGRAVADO: BANCO BMG SA DESPACHO À agravante para dizer, em cinco dias, sobre o seu interesse no presente recurso, diante da r. sentença proferida no processo originário. Brasília - DF, 25 de abril de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora